Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-22.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decreto de parcial procedência – Demanda que, no entanto, deve ser julgada totalmente procedente - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos –

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO – AÇÃO DE COBRANÇA – Decreto de parcial procedência – Demanda que, no entanto, deve ser julgada totalmente procedente - Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Aquisição da propriedade, pela ré, quando já existia a associação/clube (tendo efetuado o pagamento das contribuições por mais de 3 anos) - Descabido que sustente inexistência de vínculo associativo – Igualmente despropositado limitar a cobrança até a data da resposta – Procedência – Medida que se impõe - Sentença reformada – Recurso da autora provido, improvido o dos réus.